Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006687-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WALISON DE OLIVEIRA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINARES. PROVA ILÍCITA. INVALIDADE DO LAUDO DE EXAME QUÍMICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENCA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DIVERSIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na prova obtida por meio do aplicativo Whatsapp do aparelho celular apresentado, posto que além de não se tratar de aparelho do réu, mas sim de testemunha que forneceu voluntariamente os dados, não se trata de interceptação de dados sem autorização judicial, mas apenas de verificação de mensagem preexistente em aparelho celular, cuja obtenção, repito, proveio da própria proprietária do aparelho. 2. Não há que se falar em vício nos laudos de exame químico definitivo, quando eles atestam as drogas apreendidas, suas quantidade e classificação das substâncias entorpecentes. 3. Inviável a alegação de que está ausente a correlação entre a denúncia e sentença pois o laudo de exame definitivo atestou a substância entorpecente correta, seguindo-se aditamento à denúncia, e a sentença condenatória mencionou todo o ocorrido. 4. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimento extrajudicial da testemunha e provas periciais, são firmes no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. 5. Inviável a valoração negativa da diversidade da droga, pois não há previsão legal de tal característica como circunstância judicial. 6. A circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga) deve ser analisada em conjunto, de maneira que, apreendidas três substâncias entorpecentes de naturezas diferentes, dentre elas cocaína, aliado às quantidades somadas, autorizam a valoração negativa deste vetor. 7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu, ainda que não reincidente, possui condenações com trânsito em julgado, a demonstrar reiteração delitiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 28, §2o, 33, §4o, e 42, todos da Lei no 11.343/2006, defendendo que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, ante a existência de causa de diminuição, razão pela qual pugna pela redução em 2/3 (dois terços), uma vez que não se dedicaria à prática de atividades delitivas e não integraria organização criminosa, bem como requer a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena. Ademais, afirma que inexistiriam os elementos caracterizadores do tráfico de drogas, tendo em vista a mínima quantidade de droga apreendida. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 11/12/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/12/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/12/2019. Com o advento do recesso forense, o prazo ficou suspenso do dia 20/12/2019 até 20/1/2020. Assim, o prazo recursal retomou seu curso normal no dia 21/1/2020 e terminou no dia 28/1/2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 31/1/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 28, §2o, 33, §4o, e 42, todos da Lei no 11.343/2006, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024